Tribunal: TRF3
Processo: 5002296-10.2018.4.03.6126
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
13/366)

5002296-10.2018.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-A Medida Provisória 783/2017, convertida em Lei 13.496/2017, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, determinou que o requerimento de parcelamento de débitos deveria ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017 e, no caso de débitos com parcelamentos anteriores, seria necessária a prévia desistência deste, no mesmo prazo da adesão.

-Na hipótese dos autos, a desistência do parcelamento anterior ocorreu no último dia do prazo para adesão ao PERT. Todavia, a impetrante não concluiu a nova adesão ao referido parcelamen

Inteiro teor:
13/366)

5002296-10.2018.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-A Medida Provisória 783/2017, convertida em Lei 13.496/2017, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, determinou que o requerimento de parcelamento de débitos deveria ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017 e, no caso de débitos com parcelamentos anteriores, seria necessária a prévia desistência deste, no mesmo prazo da adesão.

-Na hipótese dos autos, a desistência do parcelamento anterior ocorreu no último dia do prazo para adesão ao PERT. Todavia, a impetrante não concluiu a nova adesão ao referido parcelamento (Pert), em razão da baixa no seu CNPJ.

-Nos termos do artigo 155-A do CTN, o parcelamento do débito fiscal será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

-Assim, corroboro, com o entendimento do r. Juízo a quo, no sentido de que a regulamentação da forma de adesão ao parcelamento deve estar claramente contida em Portaria ou Instrução Normativa, não sendo instrumento válido a indicação de que a proibição de adesão a parcelamento por parte de contribuinte com CNPJ baixado estaria disponível no campo “Perguntas e Respostas Frequentes”.

-Ressalto ainda, que a Nota Conjunta COGEA/CODAC no 01/2017, citada pela embargante, é uma NOTA INTERNA da Receita Federal do Brasil.

-Da documentação juntada aos autos, constata-se ainda, que o pedido físico de adesão manual foi entregue à RFB 16 dias após o prazo de adesão. A embargada, embora, manifestando tempestivamente por meio do sistema E-cac sua intenção de aderir ao Pert, permaneceu recolhendo tempestivamente todas as prestações devidas no programa, mesmo pendente o seu pedido de adesão manual.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002296-10.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VH TRATAMENTO DE RESIDUOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: JESSICA MOREIRA BRITO - MG115757-A, BARBARA MELO CARNEIRO - MG119519-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002296-10.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VH TRATAMENTO DE RESIDUOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: JESSICA MOREIRA BRITO - MG115757-A, BARBARA MELO CARNEIRO - MG119519-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face do v. acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, mantendo a r. sentença a quo que concedeu a segurança e julgou procedente o pedido.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no decisum, porquanto não se manifestou sobre a norma infralegal (Nota Conjunta COGEA/CODAC no 01/2017) que dispõe sobre a necessidade de observância do procedimento presencial para adesão ao parcelamento por empresas com CNPJ baixado, como é o caso dos autos. Argumenta que a parte deixou transcorrer dezesseis dias para procurar a Receita Federal e requerer a adesão manual. Por derradeiro, não foi observado o disposto no art. 111 do CTN. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta aos embargos.

É o relatório

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002296-10.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VH TRATAMENTO DE RESIDUOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: JESSICA MOREIRA BRITO - MG115757-A, BARBARA MELO CARNEIRO - MG119519-A

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

Conforme consta do decisum, a matéria foi devidamente enfrentada, consoante trecho a seguir trancrito:

"A Medida Provisória 783/2017, convertida em Lei 13.496/2017, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária - PERT) determinou que o requerimento de parcelamento de débitos deveria ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017 e, no caso de débitos com parcelamentos anteriores, seria necessária a prévia desistência deste, no mesmo prazo da adesão.

Na hipótese dos autos, a desistência do parcelamento anterior ocorreu no último dia do prazo para adesão ao PERT. Todavia, a impetrante não concluiu a nova adesão ao referido parcelamento (Pert), em razão da baixa no seu CNPJ.

Nos termos do artigo 155-A do CTN, o parcelamento do débito fiscal será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

Assim, corroboro, com o entendimento do r. Juízo a quo, no sentido de que a regulamentação da forma de adesão ao parcelamento deve estar claramente contida em Portaria ou Instrução Normativa, não sendo instrumento válido a indicação de que a proibição de adesão a parcelamento por parte de contribuinte com CNPJ baixado estaria disponível no campo “Perguntas e Respostas Frequentes”."

Ainda, da documentação juntada aos autos, constata-se, ainda, que o pedido físico de adesão manual foi entregue à RFB 16 dias após o prazo de adesão. A embargada, embora, manifestando tempestivamente, por meio do sistema E-cac, sua intenção de aderir ao Pert, permaneceu recolhendo tempestivamente todas as prestações devidas no programa, mesmo pendente o seu pedido de adesão manual.

De outra feita, não há que se falar em omissão eis que a Nota Conjunta COGEA/CODAC no 01/2017, citada pela embargante, é uma NOTA INTERNA da Receita Federal do Brasil e não produz qualquer efeito senão entre os entes a ela vinculados.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-A Medida Provisória 783/2017, convertida em Lei 13.496/2017, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, determinou que o requerimento de parcelamento de débitos deveria ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017 e, no caso de débitos com parcelamentos anteriores, seria necessária a prévia desistência deste, no mesmo prazo da adesão.

-Na hipótese dos autos, a desistência do parcelamento anterior ocorreu no último dia do prazo para adesão ao PERT. Todavia, a impetrante não concluiu a nova adesão ao referido parcelamento (Pert), em razão da baixa no seu CNPJ.

-Nos termos do artigo 155-A do CTN, o parcelamento do débito fiscal será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

-Assim, corroboro, com o entendimento do r. Juízo a quo, no sentido de que a regulamentação da forma de adesão ao parcelamento deve estar claramente contida em Portaria ou Instrução Normativa, não sendo instrumento válido a indicação de que a proibição de adesão a parcelamento por parte de contribuinte com CNPJ baixado estaria disponível no campo “Perguntas e Respostas Frequentes”.

-Ressalto ainda, que a Nota Conjunta COGEA/CODAC no 01/2017, citada pela embargante, é uma NOTA INTERNA da Receita Federal do Brasil.

-Da documentação juntada aos autos, constata-se ainda, que o pedido físico de adesão manual foi entregue à RFB 16 dias após o prazo de adesão. A embargada, embora, manifestando tempestivamente por meio do sistema E-cac sua intenção de aderir ao Pert, permaneceu recolhendo tempestivamente todas as prestações devidas no programa, mesmo pendente o seu pedido de adesão manual.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.